Tribunal: TCU
Processo: 024.692/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 938/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, considerar cumprido o subitem 9.2.6 do Acórdão 6333/2020-TCU-Segunda Câmara e, portanto, integralmente cumpridos os subitens 9.2 e 9.3.2 dessa deliberação, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.692/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: Kamila Lima Freitas (109619/OAB-MG), Maria Fernanda Pulcherio de Medeiros Campos (30.340/OAB-DF) e outros, representando Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar cópia integral deste processo, ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea, a fim de que o Confea, ao exercer sua fiscalização primária, examine as questões apontadas neste processo e fiscalize a obervância pela Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos limites percentuais de suas receitas oriundas da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, passíveis de serem dirigidas a aplicações financeiras e à consecução de sua missão institucional, estabelecidos no art. 1o da Decisão Normativa Direx n.o 3432021.031.0, de 7/12/2021; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação à Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; 1.6.3. Apensar este processo de monitoramento ao de representação, Processo 002.040/2019-0 , do qual ele se originou, em cumprimento ao inciso II do art. 5o da Portaria-Segecex 27, de 19/10/2009.